Tribunal: TJPA
Processo: 0029108-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029108-92.2014.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA NINFA DO PRADO TAVARES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0029108-92.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: BENEDITA NINFA DO PRADO TAVARES.

APELADA:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA ESPECIALIZADA. FUNÇÃO DESENVOLVIDA. INCOMPATIBILIDADE. ATIVIDADES PRÁTICAS. AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS. SENTENÇA DE IMPROVIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso de apelação que discute o direito de uma servidora pública à percepção de uma Gratificação de Atividade Especial, prevista na Lei Municipal n.º 7.502/90 e regulamentada pelo Decreto n.º 28.706/96. A controvérsia gira em torno da supressão dessa gratificação, que é concedida pela realização de trabalho técnico especializado, conforme a lei.

A apelante, que ocupa o cargo de Assistente Administrativo, alegou realizar atividades que justificariam o recebimento da gratificação. No entanto, as atividades descritas, como controle de materiais, repasse de contracheques e outras tarefas administrativas, foram consideradas corriqueiras e não caracterizam trabalho técnico especializado, conforme exigido pela legislação.

A gratificação tem natureza temporária e propter laborem, ou seja, não se incorpora aos vencimentos do servidor e pode ser suprimida se os requisitos legais não forem atendidos. Além disso, o exercício de cargo de chefia, por si só, não configura o direito à gratificação. Diante disso, o recurso foi desprovido, mantendo-se a decisão que negou o pedido da servidora.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BENEDITA NINFA DO PRADO TAVARES,
contra sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada pela Apelante em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM- IPAMB.

A Autora narra na Inicial que é servidora efetiva do Requerido desde 02.02.1982 e que desempenha serviço técnico e especializado, por laborar na Seção de Análises Clínicas/DEAS daquela autarquia, fazendo jus à percepção de Gratificação por Desempenho de Atividade Especial, regulada pela Lei Municipal n.º 7.502/90 e Decreto Municipal n.º 28.706/1996, em 100% sobre o vencimento base.

Alega, ainda, que recebia a referida gratificação, mas que a partir de outubro de 2013 a referida vantagem foi totalmente suprimida, ocasião em que requereu administrativamente o retorno, mas lhe foi negado.

Diante dos fatos, requereu, a este Poder, restabelecimento do pagamento da gratificação de produtividade, no patamar de 100% (cem por cento). Como também o ressarcimento das verbas que deixou de receber desde outubro/2013 até a presente data: todo o ano de 2010, já reconhecido pelo IPAMB; janeiro/2011 a julho/2011: e o mês de janeiro/2013.

O Juiz sentenciante negou provimento ao pleito, nos seguintes termos.

Desse modo, percebo que as atividades exercidas pela autora não condizem com nenhum trabalho técnico ou especializado, como afirmado na inicial, que justifique o deferimento dos pedidos ali contidos, apesar de ter percebido a vantagem em determinados períodos, de boa-fé (ID 30186208 a 30186211).

Veja-se que, malgrado os argumentos utilizados pela parte autora, ainda destaco que a natureza da gratificação de produtividade é propter laborem, que não se incorporam aos vencimentos do servidor, por serem transitórias.

Logo, não há que se falar nem em restituição ou pagamento de diferenças da referida parcela em favor da autora, considerando toda a situação fática e documentos ora juntados, os quais impõem o reconhecimento da improcedência do pedido.

Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Irresignada com a Sentença de improcedência, a Requerente interpôs o presente Recurso de Apelação, suscitando, em síntese, que, embora ocupasse o cargo de Assistente Administrativo, exercia trabalhos técnicos especializados, consistente no auxílio e coordenação da execução de demandas administrativas, além de exercer o cargo de chefia.

Aduz, ainda, que não houve a devida apreciação, pelo Juiz de piso, de todos os documentos juntados aos autos. Tendo em vista que não foi ventilado na Sentença que o Apelante exerceu o cargo de chefia da seção de controle de custos, conforme o relatório do Sistema de Gerência de Recursos Humanos da Autarquia (id 15160950 - Pág. 1-8).

Contrarrazões pelo improvimento do Recurso (id 15160953 - Pág. 5).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do Recurso de Apelação e manutenção integral da Sentença (id 16413541 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar o direito da Autora, servidora pública efetiva, à percepção de Gratificação de Atividade Especial, de que trata a Lei Municipal nº. 7.502/90, art. 62, II, “d”, Estatuto dos Servidores Públicos de Belém, regulamentado pelo Decreto nº. 28.706/96.

Antes de adentrar no mérito, em si, do Recurso, observo que o fato e o fundamento jurídico do pedido se fundam na supressão da
gratificação de atividade especial
, na modalidade de elaboração de trabalho técnico especializado, cuja previsão é o Art. 62, II, d, da Lei 7502/90, porém em sede de Pedidos Finais da Exordial, o Requerente pleiteia pelo restabelecimento do pagamento da
gratificação de produtividade,
que se trata de institutos jurídicos diferentes, na Lei 7502/90, sendo aquela prevista no inciso II, d, do Art. 62 e essa no inciso III do mesmo Artigo, ambos da Lei 7502/90.

Nesse sentido, a Autora, ora Apelante, afirma (id 15160886 - Pág. 8) que as gratificações se confundem, tendo em vista que, no decorrer da evolução do processo legislativo, houve apenas a mudança de nomenclatura para gratificação de atividade especial.

Ademais, ao analisar o mérito e o pedido final em sede de Recurso de Apelação, percebe-se que o objeto e o pedido do pleito se referem, de fato, a gratificação por atividade especial, eis que tanto as razões do Apelo e o pedido final referem-se a Gratificação por Atividade Especial, na forma do Art. 62, II, d, da Lei 7502/90.

Portanto, passo a análise de mérito da controvérsia recursal, que consiste na análise do direito gratificação por atividade especial.

A gratificação requerida se encontra prevista na Lei Municipal nº 7.502/90 e é regulamentada pelo Decreto nº 28.706/90, a seguir reproduzidos.

Lei Municipal nº 7.502/90

Art. 62 - Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

I - Por regime especial de trabalho:

a) em tempo integral;

b) b) em dedicação exclusiva;

II -
Por atividades especiais
:

a) de função;

b) de localização especial de trabalho, na forma prevista em regulamento;

c) pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas;

d)
de elaboração de trabalho técnico especializado, na forma prevista em regulamento
; e

e) de fiscalização ou coordenação de processos seletivos, na forma prevista em regulamento;

III - Por produtividade;

IV - Por serviço extraordinário;

V - Gratificação natalina;

VI - Gratificação de permanência.

Art. 70 - A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Por sua vez, o Decreto regulamentador 28.706/90 dispõe o seguinte.

Art. 1º
Fica atribuída gratificação pela elaboração de Trabalho Técnico Especializado, prevista pelo artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 7.502/90
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém).

Parágrafo único.
Para os efeitos deste Decreto, entende-se por Trabalho Técnico Especializado, aquele com objetivo de efetivar estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos, pareceres e avaliação em geral, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos e supervisão ou gerenciamento de serviços, vedada a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos envolvidos no grupo de trabalho, independente da tarefa desempenhada, na forma do art. 7º, XXXII, da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º A gratificação será de 100% (cem por cento) e incidirá sobre o vencimento básico.

Art. 3º A gratificação será de caráter temporário, não servindo de base de cálculo para obtenção de qualquer vantagem pecuniária e não podendo ser, também, contabilizada para efeito de apuração e apropriação de proventos.

Art. 4º O Chefe do poder Executivo Municipal decidirá pela oportunidade, necessidade e conveniência da concessão da gratificação ora regulamentada, após a análise de proposta devidamente fundamentada, apresentada pelo titular de cada Órgão.

Pois bem,
in casu
, tem-se, a partir da Inicial, que a servidora ocupa o Cargo de Assistente Administrativo e, embora conste descrito no contra cheque que tem diploma de pós graduação, a exigência escolar do cargo que ocupa é de ensino médio, e conforme relata em sede de Apelo, desenvolve as seguintes atividades.

Redigia, digitar atos administrativos e documentos, tais como: ofícios, memorandos, relatórios, mapas;

Controlava frequência de servidores, organizando a escala anual de férias, bem a folha de pagamento e todas as escalas de plantão.

Fazia controle de material de consumo e permanente, providenciando sua reposição

Expedia solicitação de pagamentos, assim como fazia o recebimento e prestação de conta de suprimento de fundos;

Repassava contracheques, vale transporte e de alimentação dos servidores;

Mantinha registros e controle do patrimônio e executava atividades correlata.

Verifica-se, como bem delineado na Sentença recorrida, seguida do parecer ministerial, que as atividades desenvolvidas pelo Apelante não se enquadram nas exigências do parágrafo único do Art. 1º do Decreto Regulamentador, retro citado.

Nesse sentido, as atividades citadas pela própria Requerente consistente em repassar contracheques e vale transportes aos servidores, bem como manter registro e controle de patrimônio, controle de material de consumo etc., caracterizam atividades práticas, corriqueiras que não requer
estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos, pareceres e avaliação em geral
como se exige o Decreto Regulamentador, para que se configure TRABALHO TÉCNICO ESPECIALIZADO.

Também, não há falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimento, tendo em vista que o Art. 3º do referido Decreto prever que a
gratificação será de caráter temporário, não servindo de base de cálculo para obtenção de qualquer vantagem pecuniária e não podendo ser, também, contabilizada para efeito de apuração e apropriação de proventos,
ou seja,

não se incorpora ao vencimento, pelo decorrer de tempo de recebimento.

Assim, conclui-se que a referida gratificação é
propter laborem
e, nesse sentido, não se incorpora, automaticamente, ao vencimento, nem são auferidas na aposentadoria podendo ser suprimida caso não sejam atendidos os requisitos legais para a concessão.

A mesma situação acontece com a gratificação de produtividade que, conforme o Art. 70 da lei de regência, prever que
será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições

contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Nesse sentido, não há como auferir a partir das provas dos autos o cumprimento do desempenho da servidora no que tange ao aprimoramento e incremento do serviço público, conforme requer o dispositivo legal. Sem contar que as atividades desenvolvidas pela Autora não se enquadram como arrecadação e fiscalização de tributos, conforme requer o diploma legal retro citado.

Por fim, o cargo de chefia desempenhado pela servidora não se caracteriza, por si só, como Trabalho Técnico Especializado, na forma da lei regente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/09/2024